Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706517-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: ESPÓLIO DE JAFÉ TORRES REPRESENTANTE LEGAL: DANTE MILLER TORRES DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde (ID no 46200399) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 45812122). 2. Na petição de ID no 47087290, a embargante pede a desistência do recurso. 3. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço os embargos de declaração (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Certifique-se o trânsito em julgado imediato. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO